Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELZA PEREIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, LENIRA XAVIER MARQUES, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atenção ao requerimento apresentado pelos sucessores da credora DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELLO (IDs 25829433/25829448), aguarde-se a comunicação proveniente do juízo da execução, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019. 2. Cumpra-se o item 5 da decisão ID 24162515. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios